Tribunal: TJDFT
Processo: 0716602-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INÉPCIA DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PLATAFORMA DIGITAL. TRADIÇÃO. GOLPE DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DOS VENDEDORES. NEGLIGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

I – A reiteração, em sede de apelação, de argumentos expendidos em manifestações processuais anteriores, não implica, por si só, inépcia do recurso, a qual só ocorrerá na hipótese em que as razões do inconformismo não guardarem relação com os fundamentos da sentença, o que não é o caso dos autos.

II - A alegação de vício de consentimento deduzido pelos apelantes configura inovação recursal e não será conhecida, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância.

III – Nos termos do art. 148 do Código Civil, “pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou”.

IV – Os vendedores agiram de forma negligente e sem a devida cautela, ao concordarem com o golpista, de que na venda, o preço do veículo seria repassado para conta de terceiro, entregando o DUT e o veículo ao autor, sem verificar se o dinheiro havia sido efetivamente transferido para eles.

V – Não comprovada a participação ou o dolo do adquirente do veículo, não é possível a anulação de compra e venda do veículo. A transferência do veículo ocorre com a tradição.

VI – A OLX é uma Plataforma digital cuja finalidade é disponibilizar espaço para anúncios de vendas de produtos, como “classificados” de jornal, sem nenhuma ingerência sobre os produtos anunciados, intermediação na venda, ou indução à compra.

VII - Configurada a culpa exclusiva da vítima em razão de golpe de terceiro, A plataforma digital não pode ser responsabilizada pelos prejuízos suportados pelo usuário (CDC, 14, § 3o).

VIII - Para fins de prequestionamento, não é necessário que o órgão julgador se manifeste sobre cada dispositivo legal invocado pela parte, mas que a causa tenha sido julgada e devidamente fundamentada.

IX – Apelação parcialmente conhecida e na parte conhecida desprovida.